Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O arcabouço probatório comprova a materialidade e a autoria do furto qualificado, sobretudo pelas declarações firmes e harmônicas da vítima, pelo rastreio de aparelho celular furtado e, pela localização da res furtiva na posse da ré, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo.
2. É incabível o pedido de redução da pena imposta, pois a dosimetria aplicada pelo juízo sentenciante, de forma individualizada e fundamentada, mostra-se adequada, fixada no mínimo legal.
3. Recurso desprovido.